Tribunal: TCU
Processo: 037.966/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15597/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.966/2021-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carla Simone Wbatuba Genro (XXX.520.400-XX); Iara Maria Nicola Fava (XXX.056.339-XX); Ide Ferreira Moraes (XXX.089.080-XX); Karina Wbatuba Genro Sommer (XXX.549.010-XX); Katia Cibele Genro dos Reis (XXX.563.860-XX); Theresinha de Freitas Costa Rodrigues (XXX.909.520-XX); Valeria da Silva Nicola (XXX.976.440-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.